Tribunal: TJES
Processo: 5006636-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006636-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS OLLA
AGRAVADO: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006636-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS OLLA

AGRAVADO: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO CARLOS OLLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da Ação de cobrança nº 0020776-09.2007.8.08.0024 que lhe move SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA, que indeferiu o seu pedido de liberação do valor bloqueado junto a sua conta-salário.

Em suas razões (Id 2993473), o agravante afirma, em síntese, que foi efetivado bloqueio em suas
contas
bancárias, uma conta-salário junto ao Banco do Brasil e de conta-poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Afirma que após requerimento, foi deferida a liberação da conta- poupança, entretanto, foi mantido o bloqueio da quantia de R$2.250,43 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) junto a conta-salário.

Aduz que a decisão agravada negou a liberação dos valores penhorados sob o fundamento de que constatou diversas movimentações estranhas à modalidade de conta-salário, inclusive a percepção de valores outros e, dessa forma, deveria ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Sustenta
ademais
que
constitui
entendimento pacificado tanto do C. STJ quanto do E. TJES
de
que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, requer a concessão liminar da tutela recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado na conta-salário do Agravante (Banco do Brasil, agência 2804-5, conta 48591-8), restituindo-se o valor ao Agravante.

Foi proferida decisão (id 3068081) deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo (id 3267340).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.10.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO CARLOS OLLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da Ação de cobrança nº 0020776-09.2007.8.08.0024 que lhe move SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA, que indeferiu o seu pedido de liberação do valor bloqueado junto a sua conta-salário.

Em suas razões (Id 2993473), o agravante afirma, em síntese, que foi efetivado bloqueio em suas contas bancárias, uma conta-salário junto ao Banco do Brasil e de conta-poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Afirma que após requerimento, foi deferida a liberação da conta- poupança, entretanto, foi mantido o bloqueio da quantia de R$2.250,43 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) junto a conta-salário.

Aduz que a decisão agravada negou a liberação dos valores penhorados sob o fundamento de que constatou diversas movimentações estranhas à modalidade de conta-salário, inclusive a percepção de valores outros e, dessa forma, deveria ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Sustenta ademais que constitui entendimento pacificado tanto do C. STJ quanto do E. TJES de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, requer a concessão liminar da tutela recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado na conta-salário do Agravante (Banco do Brasil, agência 2804-5, conta 48591-8), restituindo-se o valor ao Agravante.

Foi proferida decisão (id 3068081) deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo (id 3267340).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo ora Agravado em face da Agravante a qual foi julgada procedente.

Iniciada a fase executória, foi deferido pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas de titularidade do Agravante, ocasião em que foram bloqueadas quantias junto à conta-poupança da Caixa Econômica Federal e conta-salário do Banco do Brasil.

Sustenta o agravante que a decisão vergastada, ao deferir parcialmente o pedido, indeferindo o pedido de desbloqueio da quantia de R$2.250,43 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) junto a conta-salário do Banco do Brasil, violou o art. 833, inciso I do CPC, cuja interpretação é extensiva, de modo que são impenhoráveis ativos financeiros e investimentos inferiores a 40 salários-mínimos.

Pois bem, no que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no seguinte sentido:

[...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. [...]

(AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Deste modo, observo que a simples movimentação atípica de transferências não é suficiente para comprovar que o agravante agiu com má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, de modo que não se admite o afastamento da impenhorabilidade baseando-se nas operações supracitadas.

Assim, diante dos fundamentos ora apresentados, deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estando em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes acima apresentados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores na conta do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006636-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: GILBERTO CARLOS OLLA

AGRAVADO
: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEFINIDOS COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §2 DO ART 833, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

2. Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.